Tribunal: TJDFT
Processo: 0751709-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751709-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA AGRAVADO: POLEPAR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que a penhora de 15% do faturamento diário foi deferida em 26/06/2019, por meio da decisão de ID 38039075, do processo de origem. Após o transcurso do prazo para resposta, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator